Tribunal: TJSP
Processo: 1000961-69.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela seguradora. Danos supostamente causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. Preliminar de cerceamento de defesa afastada, nos termos propostos pelo E. Relator Sorteado em sua declaração de voto. Cabimento da irresignação, porém, quanto ao mérito. Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25 da

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela seguradora. Danos supostamente causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. Preliminar de cerceamento de defesa afastada, nos termos propostos pelo E. Relator Sorteado em sua declaração de voto. Cabimento da irresignação, porém, quanto ao mérito. Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25 da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento que não podem ser prejudicados por falta de aviso à concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias, estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição Federal. Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado ao arcar com o pagamento da indenização. Art.786 do Código Civil. Descargas atmosféricas não constituem caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis de ter seus efeitos afastados ou minorados. Hipótese dos autos, porém, em que inexiste a prova do nexo de causalidade, já que os documentos que instruem a peça inicial não demonstram, com precisão, a falha na prestação de serviços da parte ré. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Ação julgada improcedente. Inversão do ônus de sucumbência. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, já incluídos os previstos no art. 85, §11, do CPC. Recurso provido, rejeitada a preliminar.